Tribunal: TJES
Processo: 5006488-52.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2022-08-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006488-52.2021.8.08.0000

EMBARGANTE: GENTIL BORTOLON

EMBARGADO: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

ACÓRDÃO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – DISCORDÂNCIA DA PARTE COM O JULGADO – INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE – FINALIDADE – PREQUESTIONAMENTO.

1.
Os vícios sujeitos à correção através dos embargos de declaração devem ser objetivos e não relacionados à justiça ou injustiça do
decisum
, posto que tais questões encontram-se diretamente ligadas ao direito subjetivo da parte.

2.
A
eventual discordância da parte com o julgado não caracteriza omissão, contradição ou obscuridade ensejadoras de embargos de declaração, mas, sim, mera irresignação com a decisão impugnada.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de embargos de declaração em que é Embargante GENTIL BORTOLON e que é Embargado MUNICÍPIO DE VITÓRIA;

ACORDA a Colenda Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto do Relator.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006488-52.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: GENTIL BORTOLON
AGRAVADO: MUNICIPIO DE VITORIA
RELATOR(A
):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006488-52.2021.8.08.0000

EMBARGANTE: GENTIL BORTOLON

EMBARGADO: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de recurso de embargos de declaração oposto por GENTIL BORTOLON, pertinentemente ao v. acórdão id 2516026, que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento por si interposto em face de MUNICÍPIO DE VITÓRIA, ora Embargado.

O Embargante sustenta, em suas razões recursais id 2627488, que o v. acórdão incorreu em vício de omissão.

O Embargado apresentou contrarrazões recursais id 2742681, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É, em resumo, o Relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 18 de Julho de 2022.

DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATOR

VOTO

Argumenta o Embargante, em suas razões recursais, que o v. acórdão embargado incorreu em vício de omissão.

Sabe-se que os vícios sujeitos à correção através dos embargos de declaração devem ser objetivos e não relacionados à justiça, ou injustiça, do
decisum
, posto que tais questões encontram-se diretamente ligadas ao direito subjetivo da parte.

As questões agitadas nas razões recursais destes embargos de declaração foram devidamente enfrentadas; todavia, com a valoração da matéria debatida, as questões ventiladas nestes aclaratórios foram decididas contrariamente aos interesses do Embargante, o que, de maneira alguma, representa vício sanável pela via processualmente estreita dos aclaratórios.

Com efeito, a pretexto de omissão, o Embargante visa rediscutir as questões fáticas e jurídicas que ensejaram o desprovimento do recurso de agravo de instrumento por si interposto.

O Embargante afirma que não restou apreciado o fundamento de que enfrenta, atualmente, dificuldade para vender seus imóveis, razão pela qual encontra-se descapitalizado.

Todavia, de uma simples leitura v. acórdão embargado é possível inferir que este órgão julgador consignou as premissas que justificaram, no caso concreto, a conclusão pela ausência de comprovação dos requisitos necessários ao deferimento da gratuidade de justiça,
in verbis:

“Efetivamente, depreende-se dos autos haver substancial incongruência entre a renda alegada pelo Agravante, limitada a benefício previdenciário equivalente a um salário-mínimo, e os contornos fáticos extraídos tanto das próprias razões recursais como da ação judicial de origem.

Ao tempo em que alega ter renda limitada a um benefício previdenciário, o Agravante afirma, por outro lado, que atua no ramo imobiliário, que possui “imóveis” destinados à locação e que estariam desocupados, razão pela qual vem enfrentando dificuldades para honrar o pagamento do IPTU, que é objeto da execução fiscal originária, atribuindo, tal dificuldade, à pandemia provocada pela COVID-19.

São dezesseis execuções fiscais ajuizadas pelo Agravado em face do Agravante, sendo devido – ao menos em tese – valor muito expressivo a titulo de IPTU.

Ademais, a circunstância do próprio Agravante afirmar ser proprietário de vários imóveis destinados à locação, aliado ao endereço de alto valor imobiliário declinado como sendo de sua residência, não se compatibiliza, a toda evidência, com a renda mensal que afirma ter e que seria limitada a benefício previdenciário de um salário-mínimo, conforme consta do extrato de imposto de renda acostado aos autos, sendo potencial, em tese, a ocultação da sua real condição financeira.”

Insta salientar, por fim, que a eventual discordância da parte com o julgado não caracteriza omissão, contradição ou obscuridade ensejadoras de embargos de declaração, mas, sim, mera irresignação com a decisão impugnada.

Nesses termos, conheço do presente recurso de embargos de declaração, mas lhe nego provimento.

ACÓRDÃO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – DISCORDÂNCIA DA PARTE COM O JULGADO – INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE – FINALIDADE – PREQUESTIONAMENTO.

1.
Os vícios sujeitos à correção através dos embargos de declaração devem ser objetivos e não relacionados à justiça ou injustiça do
decisum
, posto que tais questões encontram-se diretamente ligadas ao direito subjetivo da parte.

2.
A
eventual discordância da parte com o julgado não caracteriza omissão, contradição ou obscuridade ensejadoras de embargos de declaração, mas, sim, mera irresignação com a decisão impugnada.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de embargos de declaração em que é Embargante GENTIL BORTOLON e que é Embargado MUNICÍPIO DE VITÓRIA;

ACORDA a Colenda Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto do Relator.